Tribunal: TJMT
Processo: 1014308-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1014308-46.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ/MT
Agravante : ESPÓLIO DE PAULO ROGÉRIO DE AREA LEÃO MONTEIRO
Agravada : DECIO BERTRAND SILVA THE e outro
Número do Protocolo : 1014308-46.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE PAULO ROGÉRIO DE AREA LEÃO MONTEIRO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “monitória” (Proc. no 0001921-93.1997.8.11.0041- Cód. 59224), em fase de cumprimento de sentença, deflagrada contra DÉCIO BERTRAND SILVA THE pelo agravante, em litisconsorte ativo facultativo com LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO, deferiu o pedido do litisconsorte ativo/exequente de adjudicação do bem imóvel matrícula registrado na matricula no 35781 do Cartório do 6a Ofício de Cuiabá/MT (cf. ID. Num. 49342964).
O agravante alega que o deferimento da adjudicação não observou o procedimento previsto no art. 876 do CPC, uma vez que, tanto ele como o executado não foram intimados para se manifestarem sobre o pedido de adjudicação formulado pelo litisconsorte, não tendo havido, portanto, contraditório, e nem homologação da avaliação utilizada para o deferimento do pedido.
Diz que sequer há valores líquidos e certos passíveis de penhora no rosto dos autos onde se discute o crédito do litisconsorte, já que aguardam análise diversas alegações fundamentais, tais como prescrição e duplicidade de cobranças, entre outras matérias.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, revogada a decisão que deferiu a adjudicação do imóvel, seja ordenada a regular tramitação do feito, com a desconstituição dos atos processuais realizados sem o devido contraditório; desde logo, pede seja atribuído efeito suspensivo à interposição (cf. ID. Num. 49342953).
É o relato do necessário.
D E C I D O
O exequente Paulo Rogério Leão Monteiro propôs ação monitória contra Décio Bertrand Silva Thé, sendo este, ao final, condenado ao pagamento de R$ 381.136,78.
Após o trânsito em julgado da sentença, em 27.10.2005, seguiu-se a fase de cumprimento julgado, até que, em 21/08/2009, Luiz Carlos foi admitido nos autos como litisconsorte do Espólio de Paulo Monteiro em razão de ter comprovado a sua condição de credor do Espólio, e de estar com dificuldade de obter a quitação da dívida.
O pedido de adjudicação do imóvel formulado pelo litisconsorte foi deferido sob os seguintes fundamentos:
“(...)
Vê-se que o litisconsorte ativo pretende a adjudicação do bem imóvel matrícula 35.781, o qual foi avaliado por perito em 2013 juntamente com outros 10 imóveis, conforme ID 27123911 – pág. 3 e seguintes. O mesmo imóvel foi objeto de avaliação nos autos no 12784-49.2013 (código 806313) que tramitam perante a 4a Vara Cível, sendo avaliado por oficial de justiça no ano de 2019, conforme ID 27125157– pág. 3/5, tendo o exequente requerido sua utilização nestes autos.
Assim, com fundamento no artigo 372 do CPC, considerando que a avaliação de ID 27125157– pág. 3/5 é mais atual e que o executado, embora intimado, manteve-se silente (ID 28100517), defiro a utilização de tal avaliação nestes autos.
Não havendo óbice, vez que superadas as alegações de terceiros, assim como do executado, e considerando o interesse pelo valor da avaliação, defiro o pedido do litisconsorte ativo/exequente de adjudicação do bem imóvel matrícula 35.871, nos termos do artigo 876, §4o II do CPC.
(...)”.
Contra essa decisão, o espólio/exequente interpôs o presente recurso, e o executado Décio interpôs o recurso de Agravo de Instrumento n o 1014263-42.2020.8.11.0000, ambos com base na mesma alegação de que a adjudicação compulsória fora deferida em favor do litisconsorte Luiz Carlos sem observância do devido procedimento legal.
O deferimento do pedido da antecipação dos efeitos da tutela recursal exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), cumprindo à parte recorrente, portanto, alegar e provar que a não concessão do efeito suspensivo poderá causar lesão grave e de difícil reparação a direito ou interesse, sem perder de vista a relevância da fundamentação jurídica.
É prudente que todas as partes sejam ouvidas antes de qualquer alteração no quadro fático; no caso, exequente e devedor foram praticamente colhidos de surpresa, pois, antes da adjudicação, não puderam dizer, e.g., se o laudo de avaliação do imóvel realizada nos autos de no 12784-49.2013 (código 806313) foi ou não submetido ao contraditório, e, ainda, homologado, até porque isso certamente não implicaria prejuízos maiores do que os possivelmente decorrentes do prosseguimento da adjudicação.
Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.015), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, e defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar a adjudicação do imóvel matriculado sob o no 35781 do Cartório do 6a Ofício de Cuiabá/MT, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se a parte agravada para que, na forma do art. 1.019, II, do CPC, responda no prazo de 15 dias. Comunique-se ao MM. Juiz da causa para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 04 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator